Tribunal: STF
Processo: RE 435811
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Servidores do CNPq: Gratificação Especial: inexistência de
direito adquirido.
Ao julgar o MS 22.094, Pleno, 02.02.2005, Ellen
Gracie, DJ 25.02.2005, o Supremo Tribunal decidiu que os servidores
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
CNPq, quando convertidos de celetistas para estatutários, não fazem
jus à incorporação da Gratificação Especial, dada a inexistência de
 direito adquirido a regime jurídico.